Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc... Indefiro o pedido formulado na petição de ID 29979055, por considerar que a documentação carreada aos autos é suficiente aos fins desejados, encontrando-se suprida a representação processual da Apelada AWP HEALTH &amp; Life S.A. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator